Tribunal: STJ
Processo: 8014716-29.2023.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083082 - BA (2025/0397822-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CAIO ALAN MELO CELESTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: PATRICIA DOS SANTOS TUPINAMBA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado por infração aos arts. 155, § 4o, inciso IV, e 307, ambos do
Código Penal, às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou que o entendimento
adotado no acórdão recorrido não estaria alinhado com a jurisprudência do STJ. No agravo
regimental, foram reiteradas as teses trazidas no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
6. Os elementos apresentados pelo agravante não são hábeis a alterar a decisão agravada,
que reconheceu a existência de provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
Documento eletrônico VDA53859129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98dfbaf9-67fd-4924-83e8-2e4b4ec2982a

7. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas do caso esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, § 4o, inciso IV, e 307; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.406.002/MS,
julgado em 03.10.2023, DJe de 11.10.2023. STJ, AgRg no
relator
REsp n. 2.091.973/PB,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 98dfbaf9-67fd-4924-83e8-2e4b4ec2982a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083082 - BA (2025/0397822-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CAIO ALAN MELO CELESTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: PATRICIA DOS SANTOS TUPINAMBA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A

CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado por infração aos arts. 155, § 4o, inciso IV, e 307, ambos do
Código Penal, às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustentou que o entendimento
adotado no acórdão recorrido não estaria alinhado com a jurisprudência do STJ. No agravo
regimental, foram reiteradas as teses trazidas no agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53859134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Código de Controle do Documento: cb7d796a-8040-4784-b904-46010ade8960

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios
fundamentos.
6. Os elementos apresentados pelo agravante não são hábeis a alterar a decisão agravada,
que reconheceu a existência de provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório.
7. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas do caso esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada, sob pena de ser mantida por seus próprios
2.
fundamentos.
A pretensão de reexame de provas não enseja recurso especial, conforme
disposto na Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, § 4o, inciso IV, e 307; Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.406.002/MS,
julgado em 03.10.2023, DJe de 11.10.2023. STJ, AgRg no
relator
REsp n. 2.091.973/PB,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO ALAN MELO CELESTINO
contra decisão deste relator que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53859134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Código de Controle do Documento: cb7d796a-8040-4784-b904-46010ade8960

O agravante foi condenado por infração aos arts. 155, § 4o, inciso IV e 307,
ambos do Código Penal, às penas de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
aberto (fls. 510/521).
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa sustenta que o
entendimento adotado no acórdão recorrido não se encontra alinhado com a
jurisprudência deste STJ (fls. 848/856).
No agravo regimental, foram reiteradas as teses trazidas à baila no agravo no
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, as instâncias ordinárias reconheceram
a existência de elementos de prova suficientes para fundamentar o decreto condenatório do
recorrente. Desta forma, para alterar a conclusão do acórdão impugnado acerca da
existência de provas suficientes da materialidade delitiva e de autoria, como pretende o
agravante, seria imprescindível reexaminar as circunstâncias fáticas do caso, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7, STJ: “a pretensão de

simples reexame de prova não enseja recurso especial.”.
Neste sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. TESE
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7, STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO
II, 'F', CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
ART. 61,
CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
I - A pretensão absolutória esbarra no óbice da Sumula n. 7,
STJ, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o conjunto
fático-probatório dos autos, por ser inviável nesta via estreita.
Documento eletrônico VDA53859134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Código de Controle do Documento: cb7d796a-8040-4784-b904-46010ade8960

[...]."
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.406.002/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
11/10/2023.
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE
RESPONSABILIDADE. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo a condenação da agravante por
crime de responsabilidade, tipificado no
o, I, do Decreto-
art. 1
Lei n. 201/67.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da
defesa prevista no
o, I, do Decreto-
gera nulidade
art. 2
Lei n. 201/67
processual, bem como se a condenação pode ser mantida com base em
provas frágeis e colhidas na fase inquisitiva.
III. Razões de decidir
[...]
5. A condenação foi fundamentada em provas suficientes para
demonstrar a autoria e materialidade do delito, sendo vedado o reexame
de provas na via especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A pretensão de desclassificação da conduta criminosa
demandaria revolvimento fático-probatório, vedado na via especial.
7. A alegação de que a condenação restou embasada em provas
inquisitoriais não foi suscitada no recurso especial, configurando inovação
recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A defesa prévia prevista no
o, I,
art. 2
do Decreto-
é dispensável quando o acusado não exerce a
Lei no 201/67
função pública no momento do oferecimento da denúncia. 2. A decretação
de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo,
conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. É vedado o reexame de
provas na via especial, conforme Súmula no 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-
o,
Lei no 201/67, art. 1
I; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
art. 563.
88.026/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
13.08.2019; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 2.092.779/CE,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.688.309/PB,
04.12.2018."
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.091.973/PB,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA53859134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Código de Controle do Documento: cb7d796a-8040-4784-b904-46010ade8960

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Código de Controle do Documento: cb7d796a-8040-4784-b904-46010ade8960

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397822-1
AREsp 3.083.082 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80147162920238050080
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA DOS SANTOS TUPINAMBA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVANTE
: CAIO ALAN MELO CELESTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: MARCELA GONCALVES SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIO ALAN MELO CELESTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: PATRICIA DOS SANTOS TUPINAMBA
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449308443164=04@
2025/0397822-1 - AREsp 3083082 Petição : 2026/0000688-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:31
Código de Controle do Documento: A179D5A8-EBA3-4E5B-A07D-7205FD5A04EB